Tribunal: TJSP
Processo: 0106239-53.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 970.343/PR. Tema 111 do STF. Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão. Inexistência de necessidade de alteração da motivação empregada. Precedente qualificado que declarou a

Ementa:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 970.343/PR. Tema 111 do STF. Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão. Inexistência de necessidade de alteração da motivação empregada. Precedente qualificado que declarou a inconstitucionalidade do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ressalvados os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356. Pretensão da impetrante de quitação de débito de ICMS mediante compensação com créditos de precatórios judiciais vencidos, adquiridos de terceiros. Inexistência de direito líquido e certo. O precedente vinculante, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT, tornou superada a controvérsia relativa à possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários. Acórdão que adotou entendimento compatível com a decisão paradigma.

ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANTIDO.